Tribunal: TJBA
Processo: 8019769-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019769-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA

Advogado(s)
:
ARTHUR FREITAS COÊLHO VIEIRA registrado(a) civilmente como ARTHUR FREITAS VIEIRA

AGRAVADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.

I. Caso em análise

1. Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto contra
decisão
proferida em Ação de Busca e Apreensão que deferiu a liminar, considerando como válida a notificação encaminhada para o endereço constante d contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
evidenciar
se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão liminar da garantia (Decreto-Lei 911/69), se satisfaz com o simples envio a notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante.

III. Razões de decidir

3.

Em que pese a parte alegar não existir comprovação da mora, consta dos autos originários a notificação extrajudicial encaminhada para
o
devedor
constante do c
o
ntrato
(ID nº
475592271
), tendo, em sede de
julgamento do repetitivo (tema 1.132), o STJ decidido que
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando a comprovação do envio ao endereço declinado no contrato de alienação fiduciária em garantia, firmando a seguinte tese:
Tema 1132 - Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

4.
A Corte considerou que o simples encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente a caracterizar a mora, independentemente da mesma ser recebida
por qualquer pessoa
.

IV. Dispositivo

NÃO
PROVIMENTO D
O RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019769-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA
, e agravado
CONSORCIO NACI
O
NAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA